Tribunal: TJES
Processo: 5019186-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019186-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TERESINHA DUARTE BARCELLOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. MIGRAÇÃO TECNOLOGICA (COBRE PARA FIBRA). INTERRUPÇÃO ABRUPTA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA ADAPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Os autores, Teresinha Duarte Barcellos e José Manoel Barcellos, alegam ser titulares da linha telefônica nº (27) 3299-8170. Relatam que, a partir de agosto de 2023, o serviço de telefonia parou de ser fornecido, resultando no cancelamento da linha sem qualquer solicitação ou anuência prévia dos consumidores. Em razão disso, pleitearam a reparação por danos materiais e morais.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora Teresinha Duarte Barcellos e assim condenou a requerida a pagar à autora a quantia de r$ 110,01 (cento e dez reais e um centavo), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa selic e ao pagamento de r$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao autor José Manoel Barcellos, em razão de sua ilegitimidade ativa, com base no art. 485, vi, do cpc.

3. A recorrente (Telefônica Brasil S.A.) insurge-se contra a decisão alegando, em síntese: inexistência de vício, pois a descontinuidade da tecnologia metálica visa a modernização dos serviços. Impossibilidade técnica de instalação da fibra ótica no endereço por falta de "portas" disponíveis no armário da região. Cumprimento do dever de informação mediante envio de telegrama e publicações em jornais. Inexistência de danos morais, configurando o fato mero descumprimento contratual.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. No mérito, a sentença não merece reparos. A controvérsia gira em torno da legalidade da interrupção do serviço de telefonia fixa em razão de migração tecnológica. Embora a modernização seja um direito da concessionária, ela deve ser exercida com respeito aos direitos do consumidor.

6. Como bem salientado pelo juízo de origem, a recorrente enviou telegrama em maio de 2024 informando o desligamento para junho de 2024. Tal prazo de aproximadamente
30 dias
é insuficiente para que um consumidor, detentor da linha há mais de uma década, busque alternativas no mercado ou se adapte, especialmente quando a própria empresa alega não possuir viabilidade técnica para migrá-lo para a nova tecnologia no mesmo local.

7. A conduta de desligar o serviço essencial de forma abrupta caracteriza falha na prestação do serviço. Quanto ao dano moral, a privação de serviço essencial sem o devido processo de transição razoável ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a manutenção do valor de
R$ 1.000,00
, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)